Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-24.2018.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001309-24.2018.8.26.0094/50000, da Comarca de Brodowski, em que é embargante
TAUANA HONORATO SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001309-24.2018.8.26.0094/50000 -Voto no 19.786
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001309-24.2018.8.26.0094/50000
Comarca: Brodowski (Vara Única)
Embargante: Tauana Honorato Simões (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Santander Brasil S/A
Voto no 19.786
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não
configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão
judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os
dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não
dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos,
para fins de prequestionamento, em face do v. acórdão de fls. 431/435, sob
o fundamento de contradição na decisão embargada. Alega a embargante
que embora tenha sido reconhecida a falha na prestação dos serviços pela
embargada, não se concedeu a reparação pretendida. Afirma que a
violação do sigilo bancário acarreta o dever de reparar.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001309-24.2018.8.26.0094/50000 -Voto no 19.786
3
Conquanto tenha havido falha na prestação dos
serviços bancários, o dano material sofrido pela embargante foi
imediatamente reparado. Assim, não se reconheceu o dano moral alegado,
pois sofreu a recorrente dissabor inerente à vida cotidiana.
Ainda que assim não fosse, o órgão jurisdicional
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais e/ou
argumentos invocados pelas partes. Nestes termos, basta à Turma
Julgadora a análise daqueles elementos efetivamente pertinentes e aptos a
influir na formação de seu convencimento, tal como ocorreu no v. acórdão
embargado.
Destarte, as próprias razões da embargante
evidenciam que os embargos de declaração foram manejados com
pretensão exclusivamente modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Com
muita
propriedade
observa
Cassio
Scarpinella Bueno que “É errado, contudo, que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001309-24.2018.8.26.0094/50000 -Voto no 19.786
4
declaração sejam interpostos para rever, pura e simplesmente,
decisões jurisdicionais. A causa dos declaratórios nunca é o reexame
da decisão, embora ele possa ocorrer como consequência de seu
provimento, quando há situação de incompatibilidade entre o seu
acolhimento e a decisão embargada. O “pedido principal” dos
declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, a
contradição ou suprida a omissão. O eventual rejulgamento com a
modificação da decisão embargada, é, apenas e tão somente,
circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de que
ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca o
inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva,
2008, vol. 5, p. 204).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou
obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator